Tribunal: TJDFT
Processo: 0016921-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016921-43.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISA DE BARROS, MARIA DAS GRACAS DE MELO PINHEIRO, IONEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora IONEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto